Tribunal: TJES
Processo: 5002651-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO, ASSINADO PELA PARTE AUTORA VIA PLATAFORMA UNICO SIGN. AUTENTICIDADE GARANTIDA POR MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega nulidade dos contratos de empréstimo consignado, por ausência de manifestação de vontade válida e de assinatura digital idônea, bem como inexistência de repasse dos valores contratados, requerendo a declaração de nulidade, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O contrato eletrônico juntado pela instituição financeira foi regularmente assinado pela parte autora mediante a plataforma Unico Sign, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada, como o caso dos autos.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Regularidade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura eletrônica avançada e mecanismos de segurança, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002651-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO(A): ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO, ASSINADO PELA PARTE AUTORA VIA PLATAFORMA UNICO SIGN. AUTENTICIDADE GARANTIDA POR MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega nulidade dos contratos de empréstimo consignado, por ausência de manifestação de vontade válida e de assinatura digital idônea, bem como inexistência de repasse dos valores contratados, requerendo a declaração de nulidade, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O contrato eletrônico juntado pela instituição financeira foi regularmente assinado pela parte autora mediante a plataforma Unico Sign, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada, como o caso dos autos.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Regularidade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura eletrônica avançada e mecanismos de segurança, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora alega nulidade dos contratos digitais de empréstimo consignado, por ausência de forma válida exigida em lei e inexistência de manifestação de vontade. Sustenta que o banco não observou as normativas do INSS que exigem biometria, vivacidade e repasse direto dos valores ao beneficiário. Argumenta que os documentos apresentados carecem de assinatura digital válida e não comprovam o repasse das quantias, caracterizando cobrança indevida. Aduz, ainda, que, por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável, devem ser aplicados os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Requer a declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado de forma eletrônica, o qual se encontra regularmente assinado pela parte autora por intermédio da plataforma de assinatura eletrônica Unico Sign. Referida ferramenta garante a autenticidade, integridade, intenção e rastreabilidade do ato, na medida em que incorpora recursos avançados, tais como biometria facial, geolocalização e verificação documental, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade da contratação.

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Analisando os documentos apresentados pela parte Ré, verifica-se que há elementos que comprovam a manifestação de vontade da parte autora na contratação do empréstimo. A parte Ré juntou: Contrato assinado eletronicamente: A assinatura eletrônica, realizada através de sistema de validação, confere autenticidade ao documento; Termo de consentimento esclarecido: Este documento demonstra que a parte autora foi informada sobre os termos do contrato e expressou sua concordância; Evidências de integridade do sistema: A foto biométrica e a foto do documento de identificação pessoal da parte autora, capturadas durante o processo de contratação, corroboram a alegação de que ela participou ativamente da operação. No caso dos autos, verifica-se que o Requerido demonstrou de forma clara a regularidade da contratação, apresentando provas documentais robustas de que a operação foi formalizada pela Autora, mediante aceite eletrônico, registro de IP, reconhecimento facial e confirmação de recebimento de valores em conta bancária de sua titularidade (66755440). Esses elementos corroboram a legitimidade do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação. Ademais, a parte autora não efetuou a devolução das quantias depositadas em sua conta corrente, o que pode ser interpretado como aceitação tácita do negócio jurídico. Ainda, não há indícios de falha na prestação do serviço por parte do Réu, pois a modalidade de crédito ofertada está em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei nº 10.820/2003, que prevê expressamente a possibilidade de desconto direto em folha para amortização de despesas contraídas por meio de empréstimo consignado. Outrossim, a parte Ré comprovou que a parte autora realizou ambas transações na intermediadora de crédito Elleve, que é compatível com a geolocalização fornecida e com as imagens de selfie capturadas, que dão conta que a Requerente esteve presente no ato da contratação. A parte autora alega desconhecimento das transações, o que não se sustenta diante das provas apresentadas pela Ré, que demonstram a livre manifestação de vontade e o livre consentimento de contratar. A parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no contrato firmado, limitando-se a alegar desconhecimento da contratação. No entanto, diante das provas apresentadas pela Requerida, resta evidenciado que houve consentimento válido e expresso da parte autora.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)